Tribunal: TJBA
Processo: 8016865-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016865-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIA DA MATA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL NÃO GENÉRICO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO NÃO ALCANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O Tema 1169 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ versa sobre a necessidade de liquidação prévia em execuções de sentenças condenatórias genéricas proferidas em demandas coletivas, não se aplicando a títulos judiciais que estabelecem de forma clara e precisa os parâmetros da condenação. Inexiste caráter genérico no título judicial que determinou a incorporação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico dos servidores inativos e pensionistas do magistério estadual, sendo desnecessária liquidação prévia, pois a individualização do crédito pode ser obtida por meros cálculos aritméticos.

2.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de execução individual de título formado em processo coletivo sem prévia liquidação quando for possível a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos. A suspensão determinada no Tema 1169 do STJ não alcança execuções que versam sobre obrigação de fazer (implementação de gratificação em contracheque), mas apenas obrigações de pagar quantia certa que dependam de liquidação.

3.A alegação de
bis in idem
(incorporação da GEAC ao subsídio pela Lei 12578/2012) e a falta de comprovação de legitimidade ativa constituem matéria de defesa a ser apreciada na impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo o agravo interno via adequada para sua análise.

4.A multa coercitiva é cabível como medida para compelir o executado ao cumprimento específico da obrigação de fazer, não havendo impossibilidade fática ou jurídica que justifique seu afastamento.

5.Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno 8016865-73.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante
Estado da Bahia
e como agravado
Antonia da Mata Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
POR UNANIMIDADE
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .